Tribunal: CARF
Processo: 10580.720727/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas informações na fundamentação de exigência tributária aos tributos devidos.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Súmula CARF n°26.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Deixar de aplicar a multa isolada por considerá-la confiscatória corresponde a deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, que devem obediência à Súmula CARF no 2, a qual possui o seguinte enunciado: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LUCRO ARBITRADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. POSSIBILIDADE.
Independentemente de como se tornou conhecida a receita bruta do contribuinte, se por meio direto ou por presunção legal, o arbitramento do lucro deve ser utilizado quando se torna impossível a apuração do lucro real.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo fato analisado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720727/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.482 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
EMPORIO DO SONO PRODUTOS DE COLCHOARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas
informações na fundamentação de exigência tributária aos tributos devidos.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Súmula CARF n°26.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Deixar de aplicar a multa isolada por considerá-la confiscatória corresponde a
deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, que
devem obediência à Súmula CARF no 2, a qual possui o seguinte enunciado:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
LUCRO ARBITRADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
POSSIBILIDADE.
Independentemente de como se tornou conhecida a receita bruta do
contribuinte, se por meio direto ou por presunção legal, o arbitramento do lucro
deve ser utilizado quando se torna impossível a apuração do lucro real.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720727/2015-71
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo
fato analisado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
EMPÓRIO DO SONO PRODUTOS DE COLCHOARIA LTDA - EPP, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-
74.597 (fls. 2135), pela DRJ São Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 2167) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relativos aos anos 2011 e 2012, bem como juros de mora e multa de ofício (75%),
totalizando R$ 1.353.563,93 (fls. 693).
A fiscalização concluiu que o contribuinte omitiu receitas, na forma presumida, a
partir da constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, o que deu ensejo ao
lançamento de IRPJ e seus reflexos. A auditoria fiscal está relatada no Relatório Fiscal de fls.
578, do qual se extraiu as seguintes informações:
i)
O contribuinte era optante do Simples e declarou receitas brutas em 2011 e 2012
incompatíveis com a sua movimentação bancária, conforme os montantes informados pelas
instituições financeiras à Administração Tributária. Tal fato deu ensejo à abertura da
auditoria fiscal.
ii) O endereço do contribuinte coincide com o endereço da empresa Ozéias Gonçalves de Lima
- ME, responsável pela Health Life (CNPJ n° 06.285.891/0001-56). Esta foi objeto da
investigação policial denominada “Operação Morfeu". Em razão desse fato, a polícia
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

apreendeu diversos documentos da Empório do Sono, incluindo 294 folhas de cheque,
pastas de pró-labore "de Arílson e Aurora", contratos da empresa, 10 equipamentos HD,
aparelhos celulares, alterações contratuais, blocos de notas fiscais e muitos outros
documentos, os quais foram utilizados nesta ação fiscal.
iii) No âmbito da auditoria fiscal, o contribuinte foi intimado para apresentar: os extratos
bancários de todas as suas contas correntes movimentadas nos anos 2011 e 2012; o livro
Caixa ou livros Diário e Razão para esses mesmos anos e informar o tipo de relação
comercial mantida com a Health Life.
iv) O contribuinte informou que os seus livros haviam sido apreendidos pela Polícia Federal, o
que foi constatado como inverídico. A falta de apresentação dos livros deu ensejo à
representação no sentido de promover a sua exclusão do Simples (formalizada no processo
no 10580.720728/2015-16).
v) O contribuinte também informou que havia solicitado os extratos bancários às respectivas
instituições financeiras. Todavia, os extratos nunca foram entregues à fiscalização, a qual foi
obrigada a obter tais informações por meio de RMF.
vi) Os dados obtidos das instituições bancárias foram auditados, quando foram expurgados os
créditos de mesma titularidade, os cheques devolvidos, os estornos de débito, os créditos
provenientes de empréstimos ou baixa de aplicação financeira e todas as demais entradas de
recursos que não possuíam a característica de receita. Ao final, o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos depósitos remanescentes.
vii) O contribuinte não logrou demonstrar a origem dos referidos depósitos, o que levou à
presunção de omissão de receitas e à lavratura dos presentes lançamentos tributários, quando
foram considerados e deduzidos os pagamentos realizados a título de Simples. Os
lançamentos de IRPJ e CSLL tomaram como base de cálculo o lucro arbitrado a partir da
receita omitida.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 1966). A decisão de
primeira instância (fls. 2135), ora recorrida, considerou a impugnação improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 2167) levanta os argumentos a
seguir apontados:
i)
obtenção de dados bancários sem autorização judicial;
ii) revisão de lançamento tributário sem fundamentação válida;
iii) violação do princípio da verdade material, ao se afirmar a falta de entrega dos livros;
iv) indevida presunção de omissão de receitas;
v) não exclusão da base de cálculo das transferências entre contas do contribuinte e de outros
movimentos à crédito de suas contas bancárias;
vi) impossibilidade de cumulação da presunção de omissão com arbitramento da base de
cálculo;
Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

vii) ilegalidade da multa de ofício.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2016
(fls. 2165) e seu recurso voluntário apresentado em 20/12/2016 (fls. 2167). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão a quo com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados.
1
Obtenção de dados bancários sem autorização judicial
O recorrente afirma que a auditoria fiscal foi realizada com base em informações
da movimentação financeira do contribuinte, obtidas sem autorização judicial, o que vulneraria o
sigilo bancário constitucionalmente protegido e contaminaria o procedimento com nulidade.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras foi efetuada por meio de RMF. Tal procedimento está autorizado pelo art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, que foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o
da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho da sua ementa:
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Fl. 2209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em
razão da utilização das informações financeiras do contribuinte e afasto a presente alegação de
nulidade.
2
Lançamento tributário - fundamentação
O recorrente afirma que a fiscalização somente poderia desconsiderar os
lançamentos tributários por homologação realizados por meio das declarações espontaneamente
apresentadas se tivesse demonstrado a ocorrência de "falsidade, erro, omissão, inexatidão, dolo,
fraude ou simulação", o que não teria ocorrido, conforme o seguinte excerto (fls. 2175):
2.2.2 - A partir dos excertos legais ora transcritos, tem-se que o Fisco poderá proceder a
revisão das declarações apresentadas pelo Contribuinte de forma excepcional, e desde
que sejam atendidas ao menos um dos requisitos previstos no art. 149 do CTN.
2.2.3 - No caso concreto, a Autoridade Fiscal, em nenhum momento, se incumbiu em
comprovar que houve "falsidade, erro, omissão, inexatidão, dolo, fraude ou simulação"
nas declarações da Impugnante, condições estas imprescindíveis para o afastamento dos
livros e registros fiscais da Recorrente, inclusive tal alegação não foi apreciada pela
Junta Julgadora.
2.2.4 - Pelo contrário: a Recorrente em reiteradas manifestações ao longo deste
procedimento fiscal, apresentou à Fiscalização os competentes ofícios aos Bancos Caixa
Econômica Federal, HSBC e Bradesco, solicitando os extratos bancários do período
fiscalizado.
Entendo que não assiste razão ao recorrente quando afirma que a fiscalização não
demonstrou a necessidade do lançamento de ofício. Na verdade, o referido Relatório Fiscal está
repleto de razões para que a exigência de ofício fosse laborada. Inicialmente, o contribuinte foi
intimado para apresentar os seus livros contábeis e fiscais, mas não os apresentou, o que se
coaduna com o artigo 149, III, do CTN, verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Ademais, a fiscalização verificou que o contribuinte deixou de emitir notas fiscais
correspondentes a vários ingressos constatados em sua movimentação bancária, o que determina
a aplicação do inciso IV do mesmo dispositivo legal.
Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

Ainda mais, a fiscalização demonstrou a ocorrência de omissão de receitas, ainda
que na forma presumida, em razão da existência de depósitos bancários sem a devida
comprovação. Com isso, também pode ser acionado o inciso V do mesmo dispositivo legal.
Portanto, não faltam motivos legais e legítimos na motivação dos lançamentos
tributários atacados, pelo que o presente argumento deve ser afastado por total ausência de
fundamento fático.
3
Princípio da verdade material – livros contábeis e fiscais
O recorrente afirma que os lançamentos tributários atacados violam o princípio da
verdade material, na medida em que estão fundamentados na afirmação de que o contribuinte
não apresentou os seus livros contábeis, sem levar em conta de que ele, como optante do
Simples, não estava obrigado a guardar tais livros, conforme o seguinte excerto (fls. 2177):
2.3.1 - Com efeito, o art. 61 da Resolução CGSN n° 94/2011, que dispõe sobre
o Simples Nacional, estabelece os seguintes livros obrigatórios em face de seus
contribuintes:
[...]
2.3.2 - Por sua vez, o § 3o do artigo supracitado estabelece que "A apresentação
da escrituração contábil, em especial do livro Diário e do Livro Razão, dispensa a
apresentação do Livro Caixa".
2.3.3 - Tem-se, assim sendo, situação específica para as ME's e EPP's quanto à
adoção de registros e controles das operações e prestações por ela realizadas, que
oferece a dispensa da elaboração e guarda de diversos livros fiscais.
2.3.4 - No caso concreto, e na medida em que resta obrigada apenas a manter o
Livro Caixa, Livro Registro de Inventário e o Livro Registro de Entradas, a
Recorrente resta desobrigada em elaborar e manter, para fins fiscais, o Livro Diário e
o Livro Razão.
2.3.5 - Portanto, a Recorrente está legalmente impedida em atender ao quanto
infirmado pela Uma. Autoridade Fiscal, quanto à entrega do Livro Diário, pelo que a
exigência por parte da Autoridade Fiscal é absolutamente irrazoável, ilegal, ferindo
também de morte o princípio da verdade material.
2.3.6 - O princípio da verdade material deve ser prestigiado durante todas as
fases e momentos da perseguição do Fisco pela apuração e cobrança dos tributos,
consistindo um dos pilares principiológicos da constituição do crédito tributário e do
processo administrativo fiscal.
Os contribuintes optantes pelo Simples devem atender ao regime jurídico
instituído na Lei Complementar no 123/2006. O artigo 26 dessa Lei Complementar possui a
seguinte redação:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
[...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Portanto, não é verdade que o contribuinte não estava obrigado a guardar os seus
livros contábeis e fiscais, notadamente o seu Livro Caixa. Apesar de o §3o do artigo 61 da
Resolução CGSN n° 94/2011 dispensar a apresentação do Livro Caixa quando o contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil, em especial o Livro Diário e o Livro Razão, verifico que o
recorrente não atendeu a essa condição.
Saliente-se que o contribuinte foi intimado para apresentar os seus Livros Diário e
Razão ou o seu Livro Caixa, mas nenhum deles foi apresentado à fiscalização. Dessa forma, a
fiscalização ficou impedida de verificar a movimentação financeira do contribuinte.
O recorrente não nega que deixou de apresentar a sua contabilidade e os seus
livros contábeis e fiscais, de forma que a verdade material é mandatória no sentido de se concluir
que o contribuinte praticou as infrações tributárias apontadas, ao contrário do que afirma o
recorrente.
Com isso, o presente argumento deve ser afastado, por falta de fundamento fático
e legal.
4
Omissão de receitas - presunção
Os lançamentos tributários em tela estão fundamentados em procedimento que se
utilizou de uma presunção que reverteu para o contribuinte o ônus de provar que não praticou a
infração apontada. Todavia, o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não autoriza tal inversão, pelo que
os lançamentos são indevidos, conforme o seguinte excerto (fls. 2180):
2.4.2 - A primeira questão que vem à tona é a seguinte: pode a Fiscalização,
tendo acesso a toda movimentação bancária do contribuinte, se acomodar na sua
intimação para comprovação da origem de todos os recursos, tributando, por
presunção, os depósitos de origem supostamente não comprovadas? A resposta é
negativa.
2.4.3 - Esse procedimento inverte a lógica do trabalho fiscalizatório, passando o
contribuinte a ter o ônus de se fiscalizar, ou seja, efetuar uma verdadeira auto
fiscalização, sob pena de, não comprovando estar regular, ser tributado por presunção.
2.4.4 - Essa não foi a intenção do legislador ao criar o art. 42 da Lei n°
9.430/96. Como se sabe, a Lei n°. 9.430/96 veio colocar uma pá da cal na antiga
discussão acerca da tributação dos depósitos bancários. Antes da sua vigência, os
depósitos bancários não poderiam ser considerados fatos jurígenos aptos à cobrança
do IRPJ, p. ex., pois não representam, por si só, disponibilidade econômica de renda e
proventos, entendimento pacificado inclusive no CARF.
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

2.4.5 - Mas note-se que a Lei n° 9.430/96 não inverteu o dever de fiscalizar.
Permanece o Auditor responsável por fiscalizar, investigar a regularidade fiscal do
contribuinte, devendo compulsar, para isso, os livros e os respectivos documentos
contábeis/fiscais. Mas, ao que parece, a ilustre Fiscalização preferiu autuar,
indistintamente, todos os depósitos efetuados em suas contas bancárias, sem entender
a atividade empresarial desenvolvida pela autuada e sem sequer investigar a eventual
tributação das suas receitas.
Não assiste razão ao recorrente. Uma vez configurada a situação fática típica do
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, a fiscalização não está obrigada a prosseguir na auditoria em busca
de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser presumida por força do dispositivo legal,
conforme o entendimento pacificado neste tribunal administrativo por meio da Súmula CARF no
26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Com isso, o presente argumento deve ser afastado, por falta de fundamento legal.
5
Base de cálculo - depósitos que não configuram receita
O recorrente afirma que a fiscalização incluiu na base de cálculo dos tributos
exigidos alguns depósitos bancários que não poderiam configurar receita do contribuinte, por
exemplo, transferências bancárias entre contas de mesma titularidade, conforme o seguinte
excerto (fls. 2183):
3.1.11 - Neste átimo, a Recorrente trouxe à colação a seguinte circunstância:
dentre os montantes utilizados pela Uma. Auditora Fiscal como "base de cálculo" do
tributo supostamente devido, constam diversos empréstimos bancários (na forma de
crédito rotativo, p.ex.), bem como dezenas de transferências (DOC's e TED's) entre
contas da mesma titularidade da Recorrente, além de cheques devolvidos, DOC’s e
TED's não efetuados e devolvidos aos depositantes e que foram desconsiderados tanto
pela Agente Fiscal quanto pela Turma Julgadora, tais como:

Verifico que a fiscalização identificou cada um dos depósitos bancários que
compõem a base de cálculo dos presentes lançamentos, conforme as planilhas de fls. 626, as
quais fazem parte do Relatório Fiscal. O recorrente não especifica o dia em que os depósitos
apontados teriam ocorrido. Todavia, compulsando as referidas planilhas, não é possível
encontrar qualquer depósito bancário com os valores apontados, o que autoriza a conclusão de
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

que estes não foram incluídos na base de cálculo, ao contrário do que foi afirmado pelo
recorrente.
Saliente-se que a fiscalização afirmou, no mesmo Relatório Fiscal, que os
depósitos que não poderiam configurar renda haviam sido excluídos da auditoria fiscal,
conforme o seguinte excerto (fls. 584):
A auditoria realizada nos dados recebidos dos três bancos envolvidos consistiu
no expurgo dos créditos de mesma titularidade, dos cheques devolvidos, dos estornos
de débito, de créditos provenientes de empréstimos ou baixa de aplicação financeira e
todas as demais entradas de recursos que não possuíam a característica de receita.
O recurso voluntário não consegue infirmar a acusação fiscal, trazendo apenas
argumentos genéricos, insuscetíveis de serem confirmados, pelo que devem ser afastados.
O recorrente utiliza esse mesmo argumento para combater, de forma específica, os
lançamentos tributários de CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Tais argumentos devem ter o mesmo
destino, pois dizem respeito ao mesmo objeto, qual seja, a determinação da receita bruta do
contribuinte, a qual é igualmente elementar para os quatro lançamentos tributários em tela.
6
Presunção de omissão - arbitramento da base de cálculo – cumulação - impossibilidade
O recorrente afirma que a adoção do lucro arbitrado, realizada pela fiscalização, é
incompatível com a presunção de omissão de receitas que fundamentou os presentes
lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto (fls. 2191):
3.5.1 - Além da frágil alegação de omissão de receitas, a ilustre Autuante ainda
considerou imprestável a escrituração contábil da ora impugnante, optando por arbitrar
o lucro, o que resultou num acréscimo de 20%, tendo sido aplicado um coeficiente
total, para cálculo do IRPJ, de 9,6% (8% + 20%). Todavia, há de se consignar que a
cumulação destes dois procedimentos ou roteiros de Fiscalização é absolutamente
incompatível.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Independentemente de como se
tornou conhecida a receita bruta do contribuinte, o arbitramento do lucro deve ser utilizado
quando se torna impossível a apuração do lucro real do contribuinte, nos termos do artigo 47 da
Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
Na espécie, apesar de intimado pela fiscalização, o recorrente não apresentou os
seus livros contábeis e fiscais. Assim, não restou outra opção à fiscalização que não o
arbitramento do lucro.
Assim, afasto o presente argumento por falta de fundamento legal.
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.482 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720727/2015-71

7
Multa de ofício - legalidade
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício com o índice de 75%
caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
8
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital